Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-42.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008045-42.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPRESSO TIRA ENTULHO LTDA - CNPJ: 14.577.440/0001-10 (RECORRENTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008045-42.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Expresso Tira Entulho LTDA

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN e

Munícipio De Primavera Do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. USO DE VEÍCULO PARA BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VIA. ARTIGO 253-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2. O
Reclamante, ora recorrente, requer a reforma da sentença visando à nulidade do auto de infração nº PVA0052321 vinculada ao veículo PVA0052321, sob o argumento de que a empresa não foi devidamente notificada a respeito da autuação, ocorrendo falha no procedimento de notificação, bem como a autuação nos termos do art. 253-A do CTB, se trata de multa severa, havendo de erro de tipificação da conduta.

3. De acordo com o artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro, configura infração gravíssima “usar qualquer veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito”.

4. Em que pese às alegações recursais de que há irregularidade no auto de infração, c
onsta nos autos que a infração ocorreu em 23/04/2024 às 10h52min, com postagem do auto de infração em 08/05/2024 e postagem da penalidade em 05/06/2024, portanto, não é possível identificar nenhum vício. Segue abaixo:

5. Ademais, observo que no Recurso de Infração n. 47/2024, com abertura em 03/06/2024, consta a seguinte informação:

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Evidencia-se que os documentos que acompanham a inicial não são suficientes para confirmar as alegações narradas pela parte requerente e determinar a anulação de ato administrativo. Isso porque, diante da fragilidade das provas apresentadas, não há como desconsiderar a presunção de veracidade dos atos administrativos que não se afasta com a mera alegação da parte requerente.
É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando cumprir os requisitos legais para fazer jus ao pretendido, cumpre que as demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.
Assim, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente somente se evidenciado traços de irregularidade no processo de imposição da infração, o que não restou provado nos autos, eis que o procedimento foi realizado de forma correta e com expedição das notificações no prazo de 30 dias.
Cumpre ressaltar, portanto, que improcede o pedido de anulação da multa discutida nestes autos, haja vista que não restou comprovada qualquer irregularidade
”
.

7. Com efeito, é indispensável que o suposto infrator que, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 312, in verbis: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”, o que ocorreu no presente caso.

8. Portanto, não verifico a existência de irregularidades no processo de imposição da infração, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025